Tribunal: TJDFT
Processo: 0725480-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que determinou a penhora até o montante da dívida exequenda e por meio dos sistemas judiciários. Sustentou que se trata de cumprimento de sentença em que as partes divergem acerca do valor devido e que, após decisão do juízo e desse colegiado em sede de agravo de instrumento, a questão está sob julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Segundo seu arrazoado, o título careceria de certeza, liquidez e exigibilidade, porque tais pressupostos estariam condicionados ao julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “afastar a ordem de penhora via SISBAJUD exarada pelo MM. Juízo a quo, pelos argumentos acima expostos, ou seja, até que o REsp n. 2.121.389/DF transite em julgado no C. Superior Tribunal de Justiça”. Preparo regular sob ID 60610841. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Tendo em vista os princípios da celeridade e economia processual, DETERMINO a consulta em todos os sistemas disponíveis a este Juízo em busca de bens do executado (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD). Assim, proceda-se a consulta ao sistema SISBAJUD, para fins de penhora "online", porque atende ao que determina o art. 835, inc. I, do CPC/2015. Determino a repetição programada da ordem por 30 (trinta) dias corridos, findos os quais será consultada a resposta do sistema. Restando infrutífera a consulta ao sistema SISBAJUD, após o prazo acima especificado, DETERMINO a consulta ao sistema RENAJUD para verificar se há veículos cadastrados em nome da parte executada. Sendo positivo, insira-se restrição judicial para transferência do veículo, ficando o exequente intimado para indicar o local onde se encontra o bem para se efetuar a penhora. Em caso de penhora de bens/ativos do devedor, INTIME-SE este por publicação para, caso queira, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. No caso da pesquisa supramencionada ser infrutífera, defiro desde já a consulta ao sistema INFOJUD para obtenção das 2 (duas) últimas declarações de renda da parte executada. Caso o executado não tenha declarado renda, faculto a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, promover consulta junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do DF, visando a localização de bens penhoráveis, ressaltando que o sistema E-RIDF só está disponibilizado à parte beneficiária de gratuidade de justiça. Sendo as diligências negativas, INTIME-SE a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da tramitação processual nos termos do art. 921, inc. III e § 1o, do CPC/2015.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante pretende a suspensão dos atos expropriatórios, porque se encontra pendente de julgamento Recurso Especial, interposto pelo devedor em face de acórdão deste Colegiado que decidiu o mérito da impugnação ao cumprimento de sentença. Trata-se de cumprimento definitivo de sentença e o recurso interposto pelo devedor não é dotado de efeito suspensivo automático, que somente poderia ser concedido pelo próprio relator e na instância especial, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REMÉDIO DESTINADO A PRESERVAR A COMPETÊNCIA DO STJ. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, POR VIA TRANSVERSA, PELO MAGISTRADO DE PISO, AO RECURSO ESPECIAL ADMITIDO E PENDENTE DE JULGAMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STJ. RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. A reclamação amparada no art. 105, I, f, da Constituição Federal é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça, sempre que haja indevida usurpação por parte de outros órgãos, ou para garantir a autoridade de suas decisões. 2. O Código de Processo Civil/2015 normatizou a compreensão então vigente nos Tribunais Superiores, segundo a qual, uma vez admitido o recurso excepcional, cabe à respectiva Corte e somente a ela atribuir-lhe, se assim entender ser o caso, efeito ativo ou suspensivo. 3. Na espécie, o r. Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo - COHAB, da Comarca de São Luís - MA, entendeu por bem obstar, até o trânsito em julgado, a consecução dos efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em mandado de segurança, que reduziu o valor das astreintes em quarenta salários mínimos, a despeito de se encontrar pendente de julgamento, perante o Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Especial n. 1.537.731/MA, ao qual, até o presente momento, não se conferiu efeito suspensivo. Ao assim proceder, o magistrado de piso conferiu, por via transversa e de ofício, efeito suspensivo ao recurso especial interposto pela parte sucumbente, o que evidencia a usurpação da competência desta Corte de Justiça. Prejudicado o agravo interno. 4. Reclamação procedente. (Rcl 33.156/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017) Eventual determinação por esta instância do sobrestamento do processo forçado e até trânsito em julgado do recurso perante o Superior Tribunal de Justiça, se assemelharia à atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e em flagrante usurpação de competência daquela Corte. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator